Tribunal: TJDFT
Processo: 0752159-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752159-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SELENE CARVALHO FERREIRA IMPETRANTE: GABRIEL MEDEIROS DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SELENE CARVALHO FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 67029879), o Impetrante requereu, em resumo, a suspensão/adiamento da audiência designada para o dia 12/12/2024, até que sejam apresentados • O código hash das imagens de CFTV constantes nos autos; • A documentação integral da cadeia de custódia, desde a captura das imagens até sua apresentação em juízo; • As gravações originais extraídas diretamente do sistema de CFTV, em estrita conformidade com o artigo 158-B do Código de Processo Penal. O pedido liminar foi indeferido (ID 67052690). As informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 67176717). Determinada a intimação do impetrante para instruir os autos conforme requerido pela Procuradoria de Justiça, foi apresentada petição de desistência do Habeas Corpus (ID 67988050). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação do Impetrante, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator